Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737014-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Clínicas Show Master Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli Agravado: Carlos Frederico Rodrigues de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Clínicas Show Master Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença. Passo à análise da petição de ID 168627773. - DIVISÃO DO VALOR CONSTRITO Instada a indicar a parte que lhe cabe do numerário depositado (R$ 904,18), a empresa exequente apontou a quantia de R$ 768,56, indicando que deve ser resguardado apenas percentual de 15% daquele valor ao segundo exequente, referente aos honorários contratuais. Ocorre que, o segundo exequente é titular dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e daqueles relativos ao cumprimento de sentença, de modo que também é necessário incluí-los no cálculo do valor que lhe é devido. Assim, fica a empresa exequente intimada a declinar a quantia que lhe cabe, em relação àquela depositada nos autos, considerando que na proporção devida ao advogado exequente também devem ser consideradas as verbas acima mencionadas. Registro que eventual não repasse de valores do segundo exequente ao primeiro deve ser discutido em ação própria. - PENHORA DE ATIVOS PERTENCENTES ÀS EMPRESAS QUE COMPÕEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA EXECUTADA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR BENS DOS SÓCIOS Para se permitir o alcance do patrimônio de empresas que supostamente compõem o mesmo grupo econômico da parte executada, mas que não participaram da relação jurídica originária, deve haver instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica, com a observância do regramento disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Deste modo, neste ponto, deve adequar a sua petição à pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a indicação do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 50 do Código Civil. Considerando que na mesma oportunidade foi apresentado pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com vistas a alcançar o patrimônio dos sócios, fica a exequente intimada a emendar a inicial para apresentar: - Cópia atualizada do contrato social da sociedade empresária ou certidão simplificada, cuja desconsideração pretende (e também das empresas que supostamente compõem o mesmo grupo econômico); - A qualificação das pessoas (físicas e jurídicas) que pretende alcançar com o presente pedido (nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço); - A causa de pedir, de forma clara e precisa, observando os artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor (se for relação de consumo) ou 50 do Código Civil (se não for relação de consumo), indicando expressamente qual é a hipótese que fundamenta seu pedido, bem como promovendo o cotejamento dos fatos com a norma aplicável, a fim de possibilitar a manifestação da parte adversa; - Recolher as custas correspondentes ou apresentar comprovante de concessão da gratuidade de justiça na ação de conhecimento ou no pedido de cumprimento de sentença). Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 50910443), em síntese, que o Juízo singular determinou indevidamente a inclusão, no cálculo do valor do débito a ser solvido, dos montantes referentes aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência e dos honorários de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o credor contratou a prestação de serviços advocatícios com o agravado, tendo pactuado cláusula de êxito equivalente a 15% (quinze por cento) do proveito econômico efetivamente obtido. Por esse motivo, sustenta que o cálculo do valor do débito a ser solvido deve considerar apenas o coeficiente de 15% (quinze por cento) em relação aos honorários de advogado. Aduz que o cálculo conjunto do valor dos honorários contratuais, dos honorários decorrentes da sucumbência e daqueles oriundos da aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, impõe ao credor o ônus de custear as referidas despesas, que são de responsabilidade do devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento das quantias objeto de penhora, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, reconhecendo-se como devido ao agravado apenas a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do proveito econômico efetivamente obtido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50910444 e Id. 50910445). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o que deve ser considerado como devido ao agravado, em decorrência de sua atuação como advogado do agravante. A prestação do serviço profissional de advocacia assegura aos advogados o recebimento dos honorários convencionados com a parte contratante, além dos fixados por arbitramento judicial e os decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994. No caso em análise verifica-se que o agravado prestou serviços de advocacia ao recorrente, tendo ajuizado ação monitória (autos no 0702858-56.2021.8.07.0001), ocasião em que foram fixados honorários de advogado decorrentes da sucumbência, no coeficiente de 8% (oito por cento) do valor da condenação. Além disso o recorrido também deu início, em favor do agravante, à respectiva fase de cumprimento de sentença, sendo que o devedor deixou de pagar o débito do prazo legal, tendo sido acrescidos honorários de 10% (dez por cento), mediante aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Verifica-se, assim, que o agravado é credor dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, fixados no coeficiente de 8% (oito por cento) do valor da condenação, bem como dos honorários de 10% (dez por cento), decorrentes da aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Além disso as partes também pactuaram o pagamento, em favor do ora recorrido, da quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do proveito econômico efetivamente obtido pelo agravante (honorários contratuais). A esse respeito, convém ressaltar que é facultado ao advogado promover a cobrança dos honorários contratuais na mesma ação em que tenha atuado, de acordo com a regra prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994. No caso em análise, no entanto, não há notícias de que após a revogação do mandato outorgado pelo agravante ao agravado (Id. 167475306 e Id. 167475307 dos autos do processo de origem), o recorrido tenha juntado aos autos o respectivo instrumento negocial, com a finalidade de efetuar a cobrança dos honorários contratuais. Diante desse cenário, percebe-se que as quantias repassadas até o momento ao recorrido, devem ser descontadas do montante que lhe é devido em razão dos honorários de sucumbência e dos honorários de 10% (dez por cento), decorrentes da aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Em relação às quantias cujo levantamento ainda não foi autorizado pelo Juízo singular, deve ser calculado como devido ao agravado o saldo eventualmente existente, alusivo aos honorários de sucumbência e aos honorários de 10% (dez por cento), decorrentes da aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC. O coeficiente de 15% (quinze por cento) do proveito econômico efetivamente obtido pelo agravante, decorrente dos honorários contratuais, passam a integrar o cálculo do valor do débito apenas no caso do agravado eventualmente utilizar-se da faculdade prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante revelam apenas parcialmente a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, o que indica a possibilidade de parcial provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, diante da possibilidade do valor do débito a ser solvido ser calculado de modo incorreto, em evidente prejuízo às partes. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas para determinar que as quantias repassadas até o momento, ao recorrido, bem como aquelas que ainda vierem a ser repassadas, em caso de saldo eventualmente existente, devem ser descontadas do montante que lhe é devido em razão dos honorários de sucumbência e dos honorários de 10% (dez por cento), decorrentes da aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, excetuando-se o coeficiente de 15% (quinze por cento) do proveito econômico efetivamente obtido pelo agravante, decorrente dos honorários contratuais, apenas para o caso da eventual utiização, pelo agravado, da faculdade prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator